Tribunal: TJBA
Processo: 8015528-15.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8015528-15.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: VICTOR GABRIEL DE JESUS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
DAVISON SANTOS MARQUES BARBOSA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIME DA COMARCA DE BELMONTE - BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006).

TESE DE
AUSÊNCIA
DA FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. NÃO ACOLHIMENTO.

DECISÃO FUNDA
DA
NOS INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME.
SUPERVENIÊNCIA DE ELEMENTOS INFORMATIVOS
QUE JUSTIFICARAM A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. EXTRAÇÃO DE DADOS DE CELULAR. ELEMENTOS INDICATIVOS DE QUE O PACIENTE
ATUA
VA DE FORMA HABITUAL E ORGANIZADA NA MERCANCIA DE SUBSTÂNCIAS PROSCRITAS COM
PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE. TENTATIVAS DE
DESTRUIÇÃO DE
PROVAS.

FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
.
NECESSIDADE DE
RESGUARDAR A
ORDEM PÚBLICA
E A INSTRUÇÃO CRIMINAL
.
INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.
FAVORABILIDADE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

PARECER MINISTERIAL PELO CONHECIMENTO E PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.

ORDEM DE HABEAS CORPUS CONHECIDA E DENEGADA.

1. Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por DAVISON SANTOS MARQUES BARBOSA, Advogado, em favor do Paciente, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Belmonte/BA, Dr. Carlos Alexandre Pelhe Gimenez.

2. Depreende-se dos autos da investigação policial que, durante o festejo cultural tradicional denominado “Boi Duro”, realizado no Bairro Bom Jardim, em Belmonte/BA, uma guarnição da Polícia Militar foi informada por populares de que um indivíduo estava comercializando drogas no local da festividade. Assim, em patrulhamento na Rua B, da mencionada localidade, a guarnição avistou um indivíduo com as características repassadas (sexo masculino, jovem, alto, trajando camisa branca e short azul claro), conduzindo uma bicicleta, razão pela qual realizaram abordagem pessoal e encontraram na posse de diversas pedras de crack; substâncias análogas à cocaína, acondicionada em plástico; e, 01 aparelho celular marca Xiaomi.

3.
REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA.
O referido flagrante, pela suposta prática do delito tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, ocorreu no dia 12 de janeiro de 2026, sendo concedida a liberdade provisória com medidas cautelares no dia seguinte. Por ocasião do flagrante, o Paciente declarou que a droga apreendida não lhe pertencia, afirmando que estaria apenas “guardando” o entorpecente a pedido de PAOLA VITORIA, a qual foi localizada pelos policiais e, por sua vez, apontou a pessoa de E.S.S. (adolescente), esta que, ouvida, confirmou que PAOLA seria traficante de drogas.

4.
Posteriormente, houve Representação da Autoridade Policial pela Prisão Preventiva (autos nº 8000043-03.2026.8.05.0023), com manifestação favorável do Ministério Público, cujo pedido foi deferido e decretada a prisão preventiva do Paciente e de Paola Vitória Monteiro Ramos por decisão proferida em 18/02/2026.
Consoante os informes judiciais, após análise do conteúdo digital do celular do paciente, foram revelados diálogos entre os investigados que revelam o suposto envolvimento do paciente com o tráfico de drogas em atuação conjunta e associativa com Paola Vitória e participação da adolescente. Levando tais fatos em consideração, o juízo de origem decretou a prisão preventiva e autorizou a busca domiciliar em face do Paciente e de Paola Vitória.

5.
Desse modo, não assiste razão ao Impetrante. As novas provas, surgidas no curso da investigação policial, com a perícia do aparelho celular, revelam, em tese, elementos indicativos do envolvimento do Paciente de forma habitual e organizada na mercancia de substâncias proscritas.

6.
Sobressai, também, que o delito teria sido praticado em evento público, com grande circulação de pessoas, inclusive menores, além do magistrado ter apontado que houve “tentativas concretas de destruição de provas (troca de chip, exclusão de mensagens)”, circunstâncias que configuram risco à ordem pública e a regular instrução criminal.

7.
Logo, não procede a alegação de ausência de fatos novos que justificassem a decretação da prisão imputável ao paciente, vez que a decisão se ancora em elementos concretos e atuais, apontando suficientemente os motivos que ensejaram a imposição da medida cautelar extrema e a sua necessidade.

8. O
s predicados pessoais, ainda que existentes, não são garantidores da liberdade, máxime quando outros elementos nos autos convergem para a imperiosidade da custódia cautelar.

9.
Parecer Ministerial pelo não conhecimento e denegação da ordem
de
Habeas Corpus
, subscrito pela Douta Procurador
a
de Justiça, Dr.
ª Armênia Cristina Santos.

PARECER MINISTERIAL PELO CONHECIMENTO E PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.

ORDEM DE HABEAS CORPUS CONHECIDA E DENEGADA.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8015528-15.2026.8.05.0000, tendo como Impetrante DAVISON SANTOS MARQUES BARBOSA, Advogado, em favor de VICTOR GABRIEL DE JESUS SANTOS e como Impetrado o MM Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Belmonte/BA.

ACORDAM, os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DENEGAR
A
ORDEM DE HABEAS CORPUS,
consoante certidão de julgamento, pelas razões a seguir aduzidas.

Sala de Sessões.

(data constante na certidão de julgamento)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC06/19